Tribunal: TJBA
Processo: 8000954-52.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000954-52.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSINEIDE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA, KATIANE SOUZA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. EC Nº 113/2021. EC Nº 136/2025. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por servidora pública municipal contra sentença proferida em Ação Declaratória cumulada com Pedido de Indenização.

A autora, aprovada em concurso para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, alegou exercer, de forma habitual e permanente, atribuições de Técnica de Enfermagem, sem a correspondente remuneração.

Pleiteou o reconhecimento do desvio de função, o pagamento das diferenças remuneratórias não prescritas, a equiparação salarial enquanto perdurasse o desvio e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu o desvio de função e condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais, mas determinou, de ofício, o retorno da servidora às atribuições do cargo de origem ou a adoção de providência administrativa corretiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar o retorno da servidora às funções do cargo de origem; e

(
ii
) estabelecer os critérios de juros e correção monetária aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência vincula o juiz aos limites do pedido, sendo vedado decidir além ou fora do que foi demandado, conforme os
arts
. 141 e 492 do CPC.

A autora limitou sua pretensão ao reconhecimento do desvio de função e ao pagamento das diferenças remuneratórias, sem requerer reenquadramento funcional ou modificação das atribuições exercidas.

A determinação judicial de retorno da servidora ao cargo de origem constitui providência não postulada, nem submetida ao contraditório, caracterizando julgamento extra petita e impondo a nulidade parcial da sentença.

Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Anulada a sentença no capítulo que determinou o retorno da servidora às funções do cargo de origem. Consectários legais adequados de ofício.

Teses de julgamento
:

Configura julgamento extra petita a imposição, de ofício, de providência administrativa não requerida pelas partes, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Juros de mora e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício em grau recursal.

A partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC incide, de forma unificada, sobre juros e correção monetária, observadas as alterações introduzidas pela EC nº 136/2025 quanto aos requisitórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015,
arts
. 141 e 492; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810). STJ,
AgRg
no REsp nº 1.394.554/SC, j. 15.09.2015. STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 576.125/MS, j. 18.11.2014. STJ,
AgInt
no REsp nº 1.826.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000954-52.2023.8.05.0271
, tendo como Apelante
ROSINEIDE SANTOS DE JESUS

e Apelado

MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator